Tribunal: TJBA
Processo: 8008888-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008888-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: EDNA SAMPAIO VIDAL

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E SUSPENSÃO DE EFICÁCIA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPROVIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas ajuizada por Edna Sampaio Vidal, a qual deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos em contracheque e conta bancária da autora, bem como a inibição da contratação de novos empréstimos até ulterior deliberação.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em avaliar a legalidade da concessão da tutela de urgência para suspender os descontos e impedir a contratação de novos débitos pela consumidora, sem a observância dos trâmites formais exigidos pela Lei do Superendividamento, notadamente a audiência conciliatória e a apresentação de plano de pagamento.

III. Razões de decidir
3. A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir os arts. 54-A e 104-A/B ao Código de Defesa do Consumidor, instituiu procedimento específico para tratar da repactuação de dívidas de consumidores superendividados, resguardando o mínimo existencial.
4. Constatado nos autos o estado de superendividamento da autora e frustrada a tentativa de conciliação entre as partes, mostra-se viável a concessão de tutela provisória, com base nos artigos 300 do CPC e 104-B do CDC, a fim de preservar a dignidade do consumidor.
5. A jurisprudência recente dos Tribunais Estaduais tem admitido a limitação provisória dos descontos, ainda que não concluída a fase de conciliação, quando evidenciado o comprometimento integral da renda do consumidor e o risco de dano irreparável.
6. A decisão agravada observou os fundamentos legais da Lei do Superendividamento e não exime o consumidor da obrigação de pagamento, limitando-se a garantir sua subsistência até a apresentação do plano de pagamento judicial.
7. A decisão monocrática que havia concedido efeito suspensivo ao recurso deve ser integralmente revogada, diante da ausência dos pressupostos legais.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:

“É admissível a concessão de tutela provisória para suspender descontos em folha e impedir novas contratações, mesmo antes da instauração da fase judicial compulsória prevista no art. 104-B do CDC, quando caracterizado o estado de superendividamento e
frustrada a tentativa de conciliação.
”

“A limitação de descontos em até 30% dos rendimentos do consumidor superendividado visa à proteção do mínimo existencial, não implicando exoneração do adimplemento das dívidas.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC, art. 300
Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0000.23.157006-0/001; TJMG, AI 17593074720248130000

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8006766-41.2024.8.05.0271 em que figuram como parte recorrente BANCO PAN S/A e parte recorrida EDNA SAMPAIO VIDAL:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA) 16 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator